Tribunal: STJ
Processo: 5008557-40.2018.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885558 - SC (2025/0093309-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ITAMAR ONEIDE CAVALLI
ADVOGADOS
: KISSAO ÁLVARO THAÍS - SC007434
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO -
SC027920
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: KANSAS ALIMENTOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182
/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49967931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:45
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 37049b72-b429-41eb-ac26-785c6ce7938f

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49967931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:45
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 37049b72-b429-41eb-ac26-785c6ce7938f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885558 - SC (2025/0093309-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ITAMAR ONEIDE CAVALLI
ADVOGADOS
: KISSAO ÁLVARO THAÍS - SC007434
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO -
SC027920
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: KANSAS ALIMENTOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182
/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Trata-se de
agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA49488331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:32
Código de Controle do Documento: 5878f211-5695-4494-9103-6cc9aff2d174

É o relatório.
VOTO
Consigne-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial devido a
ausência de impugnação aos fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
A parte agravante, por outro lado, afirma que impugnou os fundamentos da
referida decisão.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que, o agravante não impugnou
especificamente a decisão agravada, apresentando argumentações genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, ante o
descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à hipótese a Súmula 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de
não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma
clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível com o pedido
de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49488331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:32
Código de Controle do Documento: 5878f211-5695-4494-9103-6cc9aff2d174

1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte contrária aplicando
entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca da possibilidade de alegação, a
qualquer momento, de matéria de ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de
família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na decisão que visa a
impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
não se referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49488331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:32
Código de Controle do Documento: 5878f211-5695-4494-9103-6cc9aff2d174

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.885.558 / SC
Número Registro: 2025/0093309-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50085574020184047200 50345372820144047200
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAMAR ONEIDE CAVALLI
ADVOGADOS : KISSAO ÁLVARO THAÍS - SC007434
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - SC027920
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: KANSAS ALIMENTOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAMAR ONEIDE CAVALLI
ADVOGADOS : KISSAO ÁLVARO THAÍS - SC007434
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - SC027920
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: KANSAS ALIMENTOS LTDA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49864243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: aad27012-0a02-4f62-8ef1-ab52d95d5ce4

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: aad27012-0a02-4f62-8ef1-ab52d95d5ce4